Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU BENEFÍCIOS EXTERNOS SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA INJUSTIFICADA E IMPUTÁVEL AO PRÓPRIO ESTADO. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Reeducando condenado por tentativa de latrocínio contra um mototaxista a quem agrediu com uma facada no pescoço. O Ministério Público recorre para cassar a decisão que deferiu trabalho externo e saídas temporárias, sem mandar realizar o exame criminológico.

2 O apenado aguarda o exame criminológico desde que começou a cumprir sua pena, há mais de cinco anos, mantendo-se inerte a administração do presídio, apesar das ordens do Juízo determinando a perícia. A inércia estatal não pode obstar que obtenha os benefícios próprios da Lei de Execução Penal, sendo prejudicado pela inércia da administração em disponibilizar os recursos necessários à ressocialização, fim primordial da execução penal.

3 Agravo não provido.